Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO, PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE. DATA DO PRIMEIRO LEILÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÕES TOTAIS. ART. 27 DA LEI 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos constantes da Inicial para deferir a reintegração de posse em favor da parte autora, além de condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação e de valores relacionados ao imóvel, como impostos, taxas, contribuições de condomínio e similares, fixando os honorários sobre o valor das taxas de ocupação, apenas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em três pontos a saber: i) analisar o termo inicial de incidência da taxa de ocupação, ii) definir a sua base de cálculo e iii) examinar a correção dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto no art. 37-A, da Lei no 9.514/97, a taxa de ocupação deve incidir a partir da data da consolidação da propriedade até a imissão na posse do imóvel.
4. A taxa de ocupação deve incidir a partir da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, ora apelante, que ocorreu em 11/12/2023, com a averbação da consolidação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.
6. Cediço que a base de cálculo da taxa de ocupação refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 do referido diploma legal,
7. O valor a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e simplesmente declarada no leilão realizado, mas sim o valor declarado na escritura pública de compra e venda entre as partes, porque este é maior do que o que consta na consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes do que prevê o parágrafo único da Lei 9.514/97.
8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC, que inclui além da taxa de ocupação, outras despesas suportadas pelo autor, como tributos, condomínio e outras despesas, desde que efetivamente comprovadas.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em 14/127/2023, com a averbação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Alterar-se a base de cálculo para o valor do imóvel declarado em escritura pública, firmada entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1245 do CC, Lei no 9.514/97, art.37-A , 27, 26, 26-A e 24, inciso VI e parágrafo único. Art. 85, §2o e 86, parágrafo único do CPC.
Acórdão 1972287, 0709702-96.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.